Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-83.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-83.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA, PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO

APELADO: VIVIANE DOS SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL PREVISTA NO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N. 245/2011. CLASSE “B”. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RESTRIÇÃO DE AUMENTOS DE GASTOS COM PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PROMOÇÕES E PROGRESSÃO DE CARREIRA NÃO CONTEMPLADAS PELA LC. 173/2020, POR SE TRATAR DE FORMAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AMPARADAS EM LEIS ANTERIORES. NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Compulsando a narrativa empreendida na inicial, não restam dúvidas de que o direito pretendido pela Apelada encontra guarida em lei, de modo que, ao se enquadrar nos critérios estabelecidos na legislação, outra solução não há senão a de conceder-lhe a promoção horizontal na carreira.

II – Com bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, o Município não logrou êxito em comprovar, por meio de relatório fiscal, o impacto financeiro suportado, tampouco algum estudo a respeito, muito menos juntou o “Relatório de Controle Interno” que poderia indicar os números precários alegados, o que, vale dizer, sequer seriam suficientes para infirmar o direito pretendido nesta demanda.

III – Dessume-se que o art. 8ª da Lei Complementar Federal nº 173/2020 não contemplou as promoções e progressão de carreira, por se tratar de formas de desenvolvimento profissional amparadas em leis anteriores, com critérios específicos e objetivos, a teor da ressalva feita na parte final do seu inciso I.

IV - Lado outro, mostram-se frágeis as argumentações recursais do Município, no sentido de que o pleito exordial contraria as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não restou demonstrado que o pagamento das vantagens já asseguradas por lei venha a impor, ao Município apelante, a superação dos limites de gastos com pessoal, ônus que competia à administração.

V – Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000863-83.2019.8.05.0082
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e como apelada VIVIANE DOS SANTOS PASSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 7 de abril de 2022

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Relator